Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734304-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. M. B. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 243910965, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por J.M.B., representado por K.B.D.S., proferiu a seguinte decisão: “As partes não impugnaram a proposta de honorários do perito. Assim, homologo os honorários no valor proposto, R$ 14.700,00. A parte ré, a quem foi atribuído o ônus da prova, deverá promover o depósito dos honorários, a fim de possibilitar o início dos trabalhos. Prazo de 15 dias. Promovido o depósito, intime-se o perito.” Nas razões recursais (ID 75205688), a Agravante argumenta que se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada quanto aos honorários periciais fixados, uma vez serem muito superiores ao usualmente fixados. Afirma que “o perito indicou valor superior a R$ 14.700,00, o que se mostra totalmente desproporcional para o caso em tela, e em que pese este valor já tenha sido reduzido anteriormente, após impugnação da operadora, o valor ainda não condiz com a complexidade da demanda. Desta forma, requer que o valor seja diminuído para R$ 6.000,00, valor este que se encontra dentro dos parâmetros usualmente arbitrados em casos análogos.” Em acurado exame, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a Agravante, a despeito de intimada (ID 239160893, na origem) para falar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito (ID 236519374, na origem), no prazo de 5 (cinco) dias, por despacho publicado em 16/6/2025 (ID 239742771, na origem), não se manifestou. Assim, diante da omissão, o d. magistrado, com acerto, homologou a proposta em decisão proferida em 24/7/2025 (ID 243910965, na origem). Dessa forma, a inércia da Agravante resultou na perda da possibilidade de impugnar o valor dos honorários diante da preclusão temporal. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator